Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708332-04.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se novamente o apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES